Tribunal: TRF3
Processo: 0005383-45.2007.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
498/533)

0005383-45.2007.4.03.6126

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005383-45.2007.4.03.6126

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

SUCEDIDO: ANTONIO PAULO CESTAROLLI

APELANTE: MARLENE PERISSE CESTAROLLI

REPRESENTANTE: ROSANE CESTAROLLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA DE OLIVEIRA FAVERO - SP341843-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ROSANE CESTAROLLI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURO ALEXANDRE PINTO - SP186018-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que acolheu embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, para reconhecer a decadência do direito de revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, considerando a data de implementação dos requisitos em 18.10.1982. A parte autora sustenta omissão do acórdão por não reconhecer a preclusão e a impossibilidade de reexame da decadência, diante da ausência de recurso da autarquia contra capítulo da sentença que havia afastado tal instituto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a decadência do direito de revisão do benefício previdenciário e se seria inviável o reexame da matéria em razão de preclusão, ausência de recurso do INSS ou violação aos limites do efeito devolutivo recursal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A decadência do direito de revisão de benefício previdenciário possui natureza de matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pela instância julgadora.

O reconhecimento da decadência em embargos de declaração opostos pelo INSS supriu lacuna existente no acórdão proferido em juízo de retratação pelo Tema n. 334 e aplicou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 313, não configurando omissão.

A inexistência de recurso prévio da autarquia não impede o exame da decadência, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser apreciada independentemente de provocação.

A pretensão da parte autora visa à modificação da conclusão do julgado, o que não se admite por meio de embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

A decadência do direito de revisão de benefício previdenciário constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal.

O reconhecimento da decadência em embargos de declaração, para suprir lacuna do acórdão anterior, não configura omissão nem afronta aos limites do efeito devolutivo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 313; STF, Tema 334; STJ, ED no MS 17963/DF, rel. Min. Paulo Sergio Domingues, Primeira Seção, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 7.4.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005383-45.2007.4.03.6126

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

SUCEDIDO: ANTONIO PAULO CESTAROLLI

APELANTE: MARLENE PERISSE CESTAROLLI

REPRESENTANTE: ROSANE CESTAROLLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA DE OLIVEIRA FAVERO - SP341843-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ROSANE CESTAROLLI

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURO ALEXANDRE PINTO - SP186018-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão (Id 338669344) que acolheu os embargos de declaração opostos pelo INSS, conferindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a decadência e julgou prejudicados os embargos opostos pela parte autora. Dessa forma, o acórdão em juízo de retratação (Id 328694131) foi reformado, com o reconhecimento da decadência do direito da parte autora ao cálculo da renda mensal inicial do benefício a partir da data de implementação dos requisitos em 18.10.1982.

Em suas razões (Id 339937410), a parte autora sustenta a omissão do acórdão por não ter reconhecido a preclusão alegada em sua manifestação e declarado a impossibilidade de reexame do instituto da decadência por ausência de recurso da autarquia em face do capítulo da sentença que havia afastado a decadência. Pela mesma razão, o acórdão teria violado a coisa julgada, o efeito devolutivo do recurso, o princípio da correlação entre pedido recursal e o julgamento, uma vez que a matéria não foi devolvida no agravo interno. Por fim, prequestiona a matéria para que esta Turma expressamente consigne o afastamento da decadência na sentença e a ausência de recurso da autarquia.

O INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022).

A parte autora sustenta a omissão do acórdão, em linhas gerais, pela impossibilidade do reconhecimento da decadência, acolhida nos declaratórios opostos pela autarquia.

A oposição do recurso, revela, na prática, pretensão de alteração da conclusão do julgado, na medida em que pretende o afastamento da decadência que fora reconhecida justamente por não ter sido examinada quando da realização do juízo de retratação.

A preclusão "pro judicato" impede que o juízo modifique sua própria decisão fora das vias processuais adequadas. No caso, esta Turma modificou a decisão do juízo de origem, quando da apreciação do juízo de retratação, determinado em razão do Tema n. 334 do STF.

A decadência do direito de revisão é matéria de ordem pública, não necessitando ser alegada, por extinguir o próprio direito, conforme reconhecido pelo excelso STF no Tema n. 313, segundo os marcos temporais delineados no acórdão.

Por essa razão, o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo INSS para o reconhecimento da decadência, longe de caracterizar omissão, supriu a lacuna existente no acórdão anterior e promoveu a aplicação de norma de ordem pública que obsta a tutela do direito postulado.

O Código de Processo Civil limita a oposição dos embargos às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscussão do mérito nem para exigir que o tribunal examine todas as alegações auxiliares apresentadas pelas partes. Uma vez que esta Turma julgadora enfrentou a matéria posta a julgamento e admitiu conclusão contrária, há decisão motivada, não omissão.

Por fim, destaca-se que a autarquia não interpôs recurso até a oposição dos embargos de declaração que reconheceram a decadência, tendo em vista que todas as decisões anteriores lhe foram favoráveis, inexistindo interesse recursal apto a justificar eventual insurgência.

Em conclusão, inexiste a omissão invocada, pois não há preclusão "pro judicato" que crie imunidade contra o reexame da matéria de ordem pública pela instância recursal e, tampouco, omissão quanto à decadência, pois o Tribunal examinou e decidiu a questão, reconhecendo a perda do direito à revisão por decurso do prazo.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que acolheu embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, para reconhecer a decadência do direito de revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, considerando a data de implementação dos requisitos em 18.10.1982. A parte autora sustenta omissão do acórdão por não reconhecer a preclusão e a impossibilidade de reexame da decadência, diante da ausência de recurso da autarquia contra capítulo da sentença que havia afastado tal instituto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a decadência do direito de revisão do benefício previdenciário e se seria inviável o reexame da matéria em razão de preclusão, ausência de recurso do INSS ou violação aos limites do efeito devolutivo recursal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A decadência do direito de revisão de benefício previdenciário possui natureza de matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pela instância julgadora.

O reconhecimento da decadência em embargos de declaração opostos pelo INSS supriu lacuna existente no acórdão proferido em juízo de retratação pelo Tema n. 334 e aplicou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 313, não configurando omissão.

A inexistência de recurso prévio da autarquia não impede o exame da decadência, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser apreciada independentemente de provocação.

A pretensão da parte autora visa à modificação da conclusão do julgado, o que não se admite por meio de embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

A decadência do direito de revisão de benefício previdenciário constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal.

O reconhecimento da decadência em embargos de declaração, para suprir lacuna do acórdão anterior, não configura omissão nem afronta aos limites do efeito devolutivo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 313; STF, Tema 334; STJ, ED no MS 17963/DF, rel. Min. Paulo Sergio Domingues, Primeira Seção, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 7.4.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão